Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747763-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FELIPE FERNANDES, JUDITE MARIA FERNANDES AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos Terceiros interessados, SERGIO FELIPE FERNANDES e JUDITE MARIA FERNANDES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos de ação de inventário por arrolamento comum (0053473-09.2012.8.07.0001). Em despacho de ID 68629765, foi determinado aos Agravantes se manifestarem nos seguintes termos: [...] Contudo, observa-se que a decisão recorrida de ID 214708443 (processo de referência), na verdade, tem como objeto pedido de reconsideração formulado pelo interessado Sérgio Felipe Fernandes (ID 199489511, processo de referência), que busca a modificação da decisão de ID 198057851 (processo de referência). Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão lesiva feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se Os Agravantes se manifestaram na petição de ID 69040200, defendendo a tempestividade do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, § 5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. O presente recurso foi interposto em 06 de novembro de 2024 (ID 65992553). Contudo, observa-se que a decisão recorrida de ID 214708443 (processo de referência), na verdade, tem como objeto pedido de reconsideração formulado pelo interessado Sérgio Felipe Fernandes (ID 199489511 – origem), que busca a modificação da decisão de ID 198057851 (processo de referência). O Juízo de origem proferiu decisão inicial em 28 de maio de 2024 e publicada em 05 de junho de 2024 (ID 198870791 – origem). Na oportunidade, indeferiu o pedido formulado pelos terceiros interessados (ID 191598205 – origem), ora Agravantes, nos seguintes termos: Trata-se de feito já sentenciado (ID. 153139060), com trânsito em julgado(ID. 156417651), na iminência da expedição dos alvarás e formal de partilha. Em Id. 166607430 houve o pedido de arresto no rosto dos autos, Id 166607430, em sede de tutela de urgência, com o fito de assegurar os valores eventualmente devidos ao terceiro interessado, Sr. ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA, no percentual de 17,5% sobre os valores do inventário, a título de pagamento de honorários advocatícios. Posteriormente, sobreveio novo arresto no rosto dos autos (Id. 189814043), em favor do outro advogado, Dr. ANDRE CARLOS FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA, no mesmo percentual. Em razão dos arrestos, a expedição dos alvarás e formal de partilha foi suspensa, Id. 167699993. Na petição de Id. 177397878, os herdeiros noticiaram que o único imóvel do espólio foi prometido à venda no dia 28 de outubro de 2023, em 31 parcelas, e que o imóvel apenas será escriturado ao final do pagamento. Ademais, sugeriram o pagamento parcelado do crédito do terceiro interessado, Dr. Enio (31 x 8.467,74). Na petição de Id. 91598205 os terceiros interessados SÉRGIO FELIPE FERNANDES e Sra. JUDITE MARIA FERNANDES aduziram serem proprietários de 50% do imóvel objeto da partilha e cancelaram a procuração particular dada à herdeira MARIA MARTA. Ademais, os interessados concordaram com a venda do imóvel, desde que recebam o que de direito. Na petição de Id. 192739321, os herdeiros reconhecem a copropriedade do imóvel com o interessado SERGIO FELIPE, bem assim com valores devidos aos credores e propõe o pagamento parcelados dos débitos, à medida que forem recebendo seus créditos. Nas petições Ids. 195950400 e 195951550, os credores ENIO CARLOS E ANDRE CARLOS, aduziram que na época que atuaram no feito, a inventariante sempre alegou que o imóvel era 100% dos herdeiros e que o interessado SERGIO havia lhe doado de forma graciosa o percentual de 50% do imóvel rural e que, desde então, o interessado jamais se habilitou nos autos. Alegaram, ainda, que o interessado Sergio confirmou via telefonema a veracidade da doação. Requereram a anulação do negócio jurídico entre os herdeiros e os compradores do imóvel e a determinação da caução nos autos dos valores que foram recebidos até o presente momento. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a promessa de compra e venda do imóvel situado no lote 320, gleba no 03, Projeto de Colonização Alexandre de Gusmão, DF, matrícula 9912, 3o Ofício do DF, foi formalizada em novembro de 2023, cerca de 07 meses após o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha Id. 153139060, 156417651, não sendo possível evidenciar má-fé por parte dos herdeiros ou do comprador. Em que pese o formal de partilha ainda não ter sido expedido, a sentença já havia produzido os devidos efeitos, habilitando os herdeiros a negociar o imóvel da forma como lhes aprouver, uma vez que a escrituração apenas seria consumada com a expedição do respectivo formal de partilha. Ademais, o crédito pretendido pelos terceiros interessados (ENIO E ANDRÉ) não é em face do espólio, mas tão-somente em desfavor dos herdeiros. Noutro giro, verifico que os interessados (ENIO E ANDRÉ) tiveram tempo suficiente para constituir seu crédito. Consoante se verifica da petição Id. 103096327, o pedido de retenção de honorários, pelos credores, ocorreu em 15/09/2021. O referido pedido foi indeferido em 07/12/2021, na decisão Id. 110543157. No entanto, apenas em 20/06/2023, cerca de três meses após o trânsito em julgado da sentença, é que os credores promoveram a ação de execução de título extrajudicial no 0717189-72.2023.8.07.0001 – 10a Vara Cível de BSB Desta forma, considerando que a prestação jurisdicional por este Juízo já se encontra encerrada, conforme acordo de partilha de ID. 40943318, homologado pela sentença de ID. 153139060, transitada em julgado (ID. 156417651), deverão os interessados efetuarem sua cobrança, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição. Não bastasse isso, é sabido que a relação cliente e advogado deve ser discutida fora dos autos, em ação própria, nas vias ordinárias, conforme já admoestado, Id. 110543157. Portanto, aquele se viu prejudicado pode perseguir seus direitos, se assim entender. Vejamos: "De início, cumpre salientar que o credor não é obrigado a habilitar-se no inventário. Proporá, se quiser, ou puder a ação ordinária de cobrança ou a ação de execução por título executivo. Essas ações se movem contra o espólio. O pedido do credor ao juiz do inventário não é ação, não é pedido contencioso. Mera providência administrativa. Subordinou o Código o pagamento das dívidas do morto no seu inventário à prova literal de sua existência e a expressa e unânime concordância das partes. Basta uma só impugnação, ou não concordância, para que esse pedido administrativo não seja atendido. A concordância como a impugnação não são nem fundamentadas, nem comprovadas. Basta a simples manifestação de vontade, num sentido, ou no outro. Desatendido em seu pedido de pagamento na via administrativa do inventário, nem por isso perdeu o credor o seu direito. Permanecem abertas, como sempre estiveram, as vias contenciosas da ação de cobrança se houver necessidade de prova que complemente ou substitua os escritos... Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento, não poderá o juiz declarar habilitado o credor e o remeterá às vias contenciosas..." ("HAMILTON DE MORAES E. BARROS", Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4a. edição, IX/ 172, 173 e 175). Os honorários advocatícios são devidos pelos herdeiros e o pagamento deve ser realizado fora dos autos, por se tratar de relação entre cliente e advogado. Todavia, não haveria óbice que o valor fosse levantado pelos causídicos nestes autos, desde que sobreviesse a concordância expressa das partes. Frise-se que se tivesse havido a concordância expressa das partes quanto ao pagamento dos honorários, o pedido poderia, em tese, ser deferido. Contudo, registro que desaparecendo o seu Espólio por força do encerramento do inventário, compete a parte, se lhe convier, proceder com a persecução do seu crédito por meio de outra ação contra os herdeiros. Portanto, deverá o requerente, se assim desejar, manejar a pretensão nas vias ordinárias. Oficie-se ao Juízo exequente, cópia da presente presente decisão, informando que, diante do trânsito em julgado da sentença não se faz possível o cumprimento do arresto. Com relação às alegações de copropriedade do imóvel objeto do presente inventário (Id. 91598205), nada a prover, uma vez que o interessado SERGIO, mesmo tendo conhecimento do presente feito, apenas se habilitou nos autos, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, ou seja, após o encerramento da prestação jurisdicional. Desta forma, caso persista o interesse, deverá o interessado buscar as vias ordinária para resguardar seus direitos. Preclusão a decisão, expeçam-se as diligências decorrentes da sentença. Em sede de pedido de reconsideração (ID 199489511 – autos originários), os Agravantes repisam os pedidos anteriormente indeferidos. Veja-se: Isto posto, requer-se a reconsideração de parte da Decisão disponibilizada por medida de Direito e de Justiça! 1. Com a retificação do esboço de partilha, para que conste no alvará e formal de partilha que os herdeiros são proprietários de 50% DO IMÓVEL, conforme informado e descrito na Petição (id.40941689), de 30/07/2019; 2. A Suspenção da venda até que sejam chamados ao processo os compradores para que prestem conta do que já foi pago e informe aos mesmos que deverão a partir de agora, pagar em juízo ou diretamente na conta dos peticionantes a cota parte das parcelas vincendas que lhes cabem, cuja ultima parcela se dará em 10/06/2026. Quanto as parcelas futuras, pelo contrato entabulado entre as partes, temos o vencimento da 7a parcela agora no dia 10/06/2024, sendo 50% (cinquenta por cento) do valor a depositar, de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), que seja depositado em Juízo ou na conta corrente do Sr. SERGIO FELIPE FERNANDES, CPF no. 230.789.797-68, Banco ITAU, agência 0370, conta corrente 51673-4; 3. E ainda que a parte dos 50% que cabem aos herdeiros/inventariante dos próximos depósitos/parcelas também sejam realizados em Juízo e bloqueados para futura transferência aos Peticionantes, até que o valor atinja o montante já recebido pelos herdeiros/inventariante e devido aos Peticionantes, ou seja, o valor de R$ 210.000,00, (duzentos e dez mil reais) até o momento. Por fim, como ainda não foi concedido e nem realizado, requer-se: a. Os benefícios da justiça gratuita, vez que declaram pobre no sentido jurídico do termo; b. a devida habilitação nos autos; Importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando-se a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquele que indefere o pedido de reconsideração. Em casos análogos, esta Corte de Justiça perfilhou do mesmo entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Portanto, considerando que a primeira decisão fora publicada em 05 de junho de 2024, o prazo do recurso findou-se no dia 26 de junho de 2024, de sorte que se tem por intempestivo o agravo de instrumento interposto no dia 06 de novembro de 2024, a teor dos artigos 224, 231, inc. VII, e 1.003, §5o, do CPC. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 17:21:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador